Tribunal: TJDFT
Processo: 0729855-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729855-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CALMON MENDES AGRAVADO: LUCIANO PRIETO AVILA, MARCELO PRIETO AVILA, SEBASTIAO ARTHUR PRIETO AVILA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CALMON MENDES contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0730671-92.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de SEBASTIÃO ARTHUR PRIETO ÁVILA e OUTROS, manteve a decisão que indeferiu o pedido de alienação das cotas societárias penhoradas pelo valor da dívida exequenda, ante a imprescindibilidade de perícia, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil (ID 133860863) A detida análise dos autos de origem revela que o pedido de alienação – objeto do presente recurso – foi formulado no evento de ID 124117270 e restou indeferido pela decisão de ID 131190118, disponibilizada no DJe em 18/07/2022. Em seguida, o agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 133801965), mas o juízo singular manteve o pronunciamento inicial (ID 133860863). A decisão contra a qual se insurge o agravante é aquela que refutou o pleito de reconsideração, mas o efetivo indeferimento da alienação das cotas societárias se deu em momento anterior. Portanto, considerando que pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, tampouco renova o prazo para a interposição de recurso, concedo ao agravante o prazo de 15 dias para manifestação sobre eventual preclusão. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator